Tribunal: TJBA
Processo: 8113741-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113741-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CATIA PRISCILA PAIXAO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, HEBER DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e direito do consumidor. Recurso de apelação. Contrato de financiamento de veículo automotor com alienação fiduciária. Revisão de cláusulas contratuais bancárias. Abusividade concreta dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado do Banco Central. Validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato. Devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Incidência exclusiva da taxa Selic após a Lei nº 14.905/2024. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação proposta contra instituição financeira, objetivando a declaração de abusividade dos juros remuneratórios, bem como das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato em financiamento de veículo automotor. O pedido inclui a limitação dos juros à taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos à luz da taxa média de mercado; (ii) avaliar a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; e (iii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados, bem como os critérios para correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se o controle judicial de cláusulas abusivas, especialmente quanto à verificação da onerosidade excessiva e do desequilíbrio contratual, conforme arts. 4º, III, 6º, V, e 51, §1º, do CDC.

4.Embora as instituições financeiras não estejam submetidas ao teto de juros da Lei de Usura, admite-se a revisão judicial de juros remuneratórios quando demonstrada discrepância objetiva em relação à taxa média de mercado, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

5.No caso concreto, os juros pactuados (57,88% ao ano e 3,82% ao mês) superam de forma significativa a taxa média de mercado à época (27,65% ao ano e 2,06% ao mês), caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual, o que justifica a sua limitação judicial.

6.A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, independentemente da prova de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS, já que os descontos ocorreram após 30/3/2021.

7.Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização e juros moratórios, afastando-se a cumulação com quaisquer outros indexadores, conforme decidido no REsp 1.795.982/SP.

8.A tarifa de avaliação do bem é válida, uma vez que se trata de veículo usado, o valor cobrado (R$ 475,00) não é excessivo e há prova da efetiva prestação do serviço, em consonância com o Tema 958 do STJ e com precedentes da jurisprudência pátria.

9.A cobrança da tarifa de registro do contrato junto ao órgão de trânsito é igualmente válida, desde que haja previsão contratual, inexistência de cobrança abusiva (R$ 467,30) e comprovação do efetivo registro, o que restou demonstrado nos autos, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.578.553/SP).

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de apelação parcialmente provido, para determinar a revisão dos juros remuneratórios contratados, aplicando-se as taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central na data da avença; e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, mediante incidência exclusiva da taxa SELIC; invertendo-se o ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8113741-58.2023.8.05.0001
, em que é apelante
CATIA PRISCILA PAIXAO DE ALMEIDA

e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.